Tribunal: TJBA
Processo: 8001650-25.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001650-25.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: TEREZINHA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150, DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento a Recurso Especial com fundamento na tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada, ao aplicar o Tema 1.150 do STJ, corretamente negou seguimento ao Recurso Especial, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que tratam de falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do agravo interno deve restringir-se à verificação da correção da aplicação do Tema 1.150 do STJ, considerando a similitude fático-jurídica entre a demanda e a tese firmada em recurso repetitivo.

O Tema 1.150 do STJ fixa que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de rendimentos.

A decisão agravada demonstra que a controvérsia dos autos se enquadra exatamente nos contornos do Tema 1.150, o que impõe a aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC, para negar seguimento ao Recurso Especial

A tese firmada em repetitivo vincula os tribunais de origem e impede o processamento do recurso especial quando há plena identidade entre o caso concreto e o paradigma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001650-25.2024.8.05.0216, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como agravada TEREZINHA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça